Tribunal: STF
Processo: ACO 3095
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O fato de a União figurar como ente garantidor do empréstimo firmado entre o Estado do Piauí e a CEF não lhe exime, por si só, das responsabilidades pertinentes, devendo por eles responder até o final da demanda. 



    2. In casu, o que se busca assegurar com a assinatura do contrato de empréstimo é a efetiva transferência da verba objeto do contrato, não havendo que se falar em julgamento ultra petita.



    3. Em se tratando de causa de valor inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser estabelecida com base no valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido.